Tribunal: TCU
Processo: 000.154/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (extinto), em desfavor do município de Manaus/AM e dos ex-secretários municipais de Desenvolvimento Econômico Local daquela municipalidade, Jefferson Praia Bezerra, Milson Paschoalino, Vital da Costa Melo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 112/2006-P.M MANAUS/AM-SEMDEL, firmado aquele ministério e a prefeitura da municipalidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Local (SEMDEL).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (extinto), em desfavor do Município de Manaus/AM e dos ex-secretários municipais de Desenvolvimento Econômico Local daquela municipalidade, Jefferson Praia Bezerra, Milson Paschoalino, Vital da Costa Melo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 112/2006-P.M MANAUS/AM-SEMDEL, firmado aquele ministério e a prefeitura da municipalidade, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Local (SEMDEL). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Vital da Costa Melo, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual Jefferson Praia Bezerra, Milson Paschoalino e Município de Manaus/AM; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Vital da Costa Melo, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/7/2009 168.682,00 Débito 12/8/2009 36.058,20 Débito 28/7/2009 102.893,00 Débito 13/8/2009 26.936,00 Débito 28/7/2009 52.793,90 Débito 12/8/2009 10.793,90 Débito 24/12/2007 80,00 Crédito 28/7/2009 37.468,00 Débito 28/7/2009 22.496,00 Débito 12/8/2009 12.160,00 Débito 7/7/2008 37.851,44 Crédito 29/9/2009 50.780,92 Crédito 22/12/2011 144.351,60 Débito 29/12/2011 396.966,60 Débito 10/1/2012 180.439,50 Débito 10/1/2012 30.262,00 Débito 10/1/2012 22.930,00 Débito 28/10/2010 37.919,50 Crédito 27/1/2012 42.291,42 Crédito 9.4. aplicar ao Senhor Vital da Costa Melo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;; 9.7. enviar cópia deste Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Trabalho e Previdência e ao responsável, para ciência; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, ao Ministério do Trabalho e Previdência e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de Amazonas que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU no 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.